Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edna Calasans Teles e Felipe Formiga de Holanda Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 217603262 do processo n. 0717428-18.2019.8.07.0001), que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Cláudia Maria Filippo Pacetti e Geraldo Alves da Silva Júnior, deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) do salário líquido da agravante. Em suas razões recursais (ID 60884082), sustenta que a constrição representa aproximadamente o valor de R$1.015,00 (mil e quinze reais), quantia insuficiente até mesmo para amortizar os juros mensais da dívida executada, estimados em R$1.714,92 (mil e setecentos e quatorze reais e noventa e dois centavos). Afirma ser a única provedora de sua família, composta pela própria recorrente e por sua genitora idosa e portadora de doença grave. Aduz que suas despesas essenciais ultrapassam o importe de R$8.591,41 (oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) mensais, restando-lhe tão somente R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante facilmente comprometido diante de gastos imprevistos. Alega a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e menor onerosidade. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso diante da possibilidade de a constrição comprometer gravemente o orçamento destinado às próprias despesas básicas e de sua genitora. Esclarece que a medida não atende ao princípio da menor onerosidade, haja vista a ausência de proporcionalidade entre o valor mensal sobre o qual incidirá a penhora e o vultuoso valor da dívida, que, atualizada (ID 219716071), corresponde a R$171.492,59 (cento e setenta e um mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos). Conclui, diante de tal fato, que o débito jamais será quitado. Assevera ser a medida economicamente ineficaz e juridicamente inadequada, igualmente não atendendo o direito à satisfação do crédito. Destaca não ter a dívida natureza alimentar. Aponta que “a manutenção de uma penhora ineficaz, que não contribui significativamente para a redução do passivo, apenas perpetua um cenário de sacrifício desnecessário ao devedor, culminando com o enriquecimento ilícito da credora”. Cita os entendimentos exarados pelo e. TJDFT e pelo c. STJ em relação ao tema. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar o pronunciamento judicial recorrido. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para afastar a penhora salarial. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual da penhora para 5% (cinco por cento) de seus rendimentos líquidos. Preparo recolhido (ID 67744917). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso, na hipótese, não há como conhecer do presente agravo de instrumento, a fim de evitar a supressão de instância e a ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido inovar quanto ao pedido nas razões recursais acerca de questão não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de violação ao princípio da congruência. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizado por Cláudia Maria Filippo Pacetti e Geraldo Alves da Silva Júnior, ora agravados, contra Edna Calasans Teles e Felipe Formiga de Holanda Santos, agravantes, em razão do inadimplemento de instrumento particular de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. No curso do feito executivo, o magistrado a quo proferiu a decisão recorrida, a qual determinou a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido de Edna Calasans Teles para pagamento do débito exequendo (ID 217603262). Não houve impugnação à penhora por parte da executada na origem, conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC1, embora tenha sido devidamente intimada do pronunciamento. Nesse contexto, o Juízo originário não se debruçou sobre os fatos alegados nessa esfera recursal, que giram em torno da manutenção da dignidade do executada e da impenhorabilidade dos valores bloqueados, haja vista, como mencionado, não ter sido realizado pedido nesse sentido no processo originário. Por consectário, a aludida matéria, ora analisada, não foi objeto da decisão agravada, o que configura verdadeira inovação recursal. Com efeito, é defeso às partes, nos termos dos arts. 141 e 1.014 do CPC2, os quais funcionam como regra geral dos recursos, ao recorrer de decisões, suscitar pedido não deduzido no Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o assunto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, citando Hans Walter Fasching, definem: Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching. ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo recursal, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Nesse mesmo sentido, destacam-se claros precedentes deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de verba de natureza alimentar não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. O agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento e o desprovimento unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1869957, 07006332720248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PENHORA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada pela decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo Tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1800051, 07333150620238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E NUA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE DECRETA A PENHORA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INCABÍVEL. MULTA 1. Uma vez determinada a penhora de quotas de sociedade e de fração ideal de nua propriedade, faculta-se aos devedores apresentarem impugnação à penhora. Não o fazendo, a interposição de agravo de instrumento versando sobre questões não submetidas ao Juízo a quo, tais como os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade ao devedor, configura supressão de instância, desautorizando o conhecimento do recurso. 2. A ordem de penhora é medida que visa à garantia do Juízo para a posterior satisfação do crédito, não implicando juízo de valor sobre as alegações que porventura possam ser opostas à validade ou adequação da constrição, a serem deduzidas na via adequada, qual seja, a impugnação. 3. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, quando o recurso for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, devendo ser fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 4. Agravo interno não provido. (Acórdão 1380797, 07131218720208070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, não há como ultrapassar a barreira do conhecimento o presente agravo de instrumento por estar lastreado em matéria inovadora não deduzida na instância originária, de sorte que a sua apreciação por esta instância revisora representaria inadmissível supressão de instância em razão de inovação recursal. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora 1 Art. 854. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; 2 Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.